Tribunal: TJSP
Processo: 1009355-47.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO – ALEGAÇÃO DE CONTINÊNCIA – OCORRÊNCIA – prévio ajuizamento de ação de exigir contas pelo condomínio apelante relativamente ao mesmo contrato que embasou a ação de cobrança proposta pela apelada – ação de exigir contas que tem natureza dúplice e declaratória, com possível reflexo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO – ALEGAÇÃO DE CONTINÊNCIA – OCORRÊNCIA – prévio ajuizamento de ação de exigir contas pelo condomínio apelante relativamente ao mesmo contrato que embasou a ação de cobrança proposta pela apelada – ação de exigir contas que tem natureza dúplice e declaratória, com possível reflexo condenatório, de modo que a verificação, em segunda fase, de crédito em favor da ré implicará a possibilidade de executar nos próprios autos o saldo apurado – pedido deduzido na ação de cobrança que está, portanto, abrangido pelo objeto da ação de prestação de contas – continência reconhecida – extinção da demanda de cobrança sem resolução do mérito que se impõe, nos termos do art. 57 do CPC – sentença anulada para o fim de acolhimento da alegação de continência e, consequentemente, de extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual, com fulcro nos arts. 57 c.c. 485, VI do CPC – recurso provido.